Tribunal: TJMT
Processo: 0015903-23.2010.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015903-23.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Índice da Alíquota]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELANTE), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (APELANTE), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (APELANTE), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELANTE), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (APELANTE), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA APÓS A SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA EM FAVOR DO APELANTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, diante do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), sem apreciação da exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrente e sem condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

2.

A extinção da execução ocorreu após acolhimento de exceção de pré-executividade oposta por corresponsável diverso, antes da apresentação da objeção pelo apelante. A sentença fixou honorários advocatícios apenas em favor do patrono que atuou naquela exceção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é possível a apreciação de exceção de pré-executividade apresentada após a extinção do feito; e
(ii) saber se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor do recorrente, com fundamento no princípio da causalidade, ainda que sua manifestação tenha ocorrido após a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A exceção de pré-executividade apresentada após a extinção da execução é juridicamente incabível, por ausência de relação processual válida.

5.

O princípio da causalidade pode fundamentar a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários, desde que a atuação do sujeito tenha contribuído para a extinção do processo, o que não ocorreu no caso do recorrente.

6.

Os honorários foram corretamente fixados em favor do patrono que apresentou a objeção que efetivamente motivou o cancelamento da CDA e a extinção do feito.

7.

A decisão recorrida examinou adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos pertinentes, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A exceção de pré-executividade apresentada após a extinção da execução fiscal não deve ser conhecida. 2. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios depende da atuação processual que tenha contribuído para a extinção do feito, o que não ocorre quando a manifestação é apresentada tardiamente.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de apelação interposta por
ALVIDES

ATAIDIO GONÇALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal no 0015903-23.2010.8.11.0041, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
. A sentença extinguiu a ação sem resolução do mérito quanto ao referido apelante, deixando de apreciar a exceção de pré-executividade apresentada, e não o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante do reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.

O apelante alega que o juízo de origem deixou de apreciar a exceção de pré-executividade, embora comprovada sua ilegitimidade passiva por meio de alteração contratual que atesta sua retirada da empresa antes do fato gerador da obrigação tributária.

Afirma que, embora excluído do polo passivo, a sentença não condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, em violação ao princípio da causalidade. Sustenta que a Fazenda, ciente da ilegitimidade, não providenciou sua exclusão ao se manifestar nos autos, limitando-se a invocar a presunção de legitimidade da CDA.

Destaca que a jurisprudência do STJ, inclusive no Tema Repetitivo 961 (REsp 1.358.837/SP), admite a fixação de honorários mesmo quando a exceção de pré-executividade não extingue integralmente a execução, sendo aplicável também a Súmula 153.

Argumenta que a ausência de condenação em honorários causa prejuízo material, pois foi necessária a contratação de advogado para sua defesa. Defende a aplicação do art. 85, §§ 1o e 14, do CPC, com fixação dos honorários em 20% sobre o valor da execução ou do proveito econômico.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com apreciação da exceção de pré-executividade e condenação da Fazenda ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Nas contrarrazões, Estado de Mato Grosso sustenta a manutenção integral da sentença, afirmando que a exclusão do apelante do polo passivo decorreu de revisão administrativa prévia da CDA, inexistindo relação de causalidade entre a atuação do excipiente e a extinção da execução, razão pela qual entende ser incabível a condenação em honorários advocatícios.

Dispensado o parecer da Proc
uradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, considerando os documentos presentes nos autos,
defiro
o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante.

Cuida-se de apelação interposta por Alvides Ataidio Gonçalves contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal no, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), deixando de apreciar a exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrente e afastando a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

A insurgência recursal sustenta, em síntese, a necessidade de apreciação da exceção de pré-executividade e a consequente condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade.

O recurso deve ser desprovido.

Inicialmente, é imprescindível estabelecer com exatidão a sequência dos atos processuais. Conforme se extrai dos autos, já havia sido oposta exceção de pré-executividade por outro corresponsável (TUT Transportes), representado por patrono diverso, ocasião em que a Fazenda Pública, intimada, informou o cancelamento da CDA e requereu a extinção da execução fiscal. Em decorrência disso, foi proferida sentença de extinção do feito, condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Somente após o pedido de desistência e, inclusive, após a prolação da sentença extintiva, o ora apelante apresentou exceção de pré-executividade própria, na qual postulou o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Esse contexto processual impede, de forma inequívoca, a apreciação da exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrente. Uma vez extinto o processo, inexiste relação processual válida que permita o exame de objeção defensiva superveniente. Trata-se de consequência lógica da preclusão consumativa e da perda superveniente do objeto, não se podendo falar, nesse caso, em omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

Por outro lado, cumpre esclarecer que é juridicamente possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade — não em razão da exceção apresentada pelo apelante, mas sim porque a extinção da execução fiscal decorreu de exceção de pré-executividade regularmente oposta por outro corresponsável, a qual motivou o reconhecimento da indevida cobrança e o cancelamento da CDA.

Nessa perspectiva, a causalidade encontra-se devidamente caracterizada em relação à atuação processual anterior, já considerada pelo juízo de origem, não sendo possível estender tal efeito à exceção apresentada tardiamente pelo recorrente, a qual não produziu qualquer resultado útil no processo, tampouco contribuiu para a extinção da execução.

Assim, ainda que se reconheça de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários quando dá causa à propositura ou à manutenção indevida da execução fiscal, essa condenação não pode ser atribuída à exceção de pré-executividade apresentada pelo apelante, corretamente não apreciada pelo juízo de origem, diante da inexistência de processo em curso à época de sua apresentação.

Considerando os fatos narrados e a legislação aplicável, conclui-se que a sentença recorrida enfrentou adequadamente a matéria posta, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo-se integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026